Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA ESPECIALIZADA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes e condenar a ré a restituir à requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A recorrente alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação aos danos morais, uma vez que a situação dos autos não configura, apenas, mero dissabor. Argumenta que houve má-fé da recorrida e que ela afetou seu sonho de efetivar a compra de uma motocicleta. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão se limita à análise da ocorrência ou não de danos morais.
4. É certo que a configuração dos danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade do indivíduo que lhe causem forte angústia, desonra, vergonha ou humilhação. Considerando a complexidade das relações sociais e consumeristas atuais, meros contratempos e dissabores decorrentes do conflito de interesses não têm o potencial de caracterizar danos morais.
5. No caso em apreço, ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Cabia à requerente, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar que teve seus direitos da personalidade agredidos comprovando, por exemplo, que teve sua renda comprometida ou que foi exposta a nível humilhante de engano, o que não foi comprovado nos autos.
6. Cabe frisar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. Na hipótese, não obstante a existência de indícios de utilização, pela ré, de métodos controversos e confusos para captação de clientes, é certo que a contrato entre as partes foi claro quanto ao seu objeto, conforme se observa nas cláusulas 2a e 3a do ajuste (ID 41208563), o que corrobora a inexistência de danos morais à recorrente.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.